Tribunal: TJMT
Processo: 1015939-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015939-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 000.561.391-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Reiteração do Pedido de Diligência via Sisbajud. Princípio da Efetividade da Execução. Possibilidade. Suspensão da Execução. Necessidade de Exaurimento de Outros Meios Disponíveis. Ofensa ao Princípio da Não surpresa.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de nova penhora de ativos via SISBAJUD e suspendeu o processo por um ano, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via sistema Sisbajud; e (ii) estabelecer se a suspensão do trâmite da Execução pode ser determinada antes do exaurimento dos meios típicos de localização de bens penhoráveis.

III.
Razões De Decidir

3. A Execução deve ser conduzida no interesse do credor (CPC, art. 797), e incumbe ao Julgador zelar pela efetividade do processo. A reiteração da diligência é admitida pela jurisprudência, desde que observado o princípio da razoabilidade.

4. A suspensão do processo mostra-se prematura, especialmente diante do tempo de tramitação não excessivo e da existência de outras ferramentas ainda disponíveis para a pesquisa de bens.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A reiteração da diligência é admitida pela jurisprudência, desde que observada a razoabilidade. 2. A suspensão do processo mostra-se prematura, especialmente diante do tempo de tramitação não excessivo e da existência de outras ferramentas ainda disponíveis para a pesquisa de bens.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; TJMT, AI n. 1026809-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015939-49.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do leste na
Execução de Título Extrajudicial n. 1007355-18.2021.8.11.0037
proposta em desfavor
Denival Francisco dos Santos
.

O Juiz indeferiu o pedido de novas buscas de bens penhoráveis em nome do Agravado, por meio do sistema Sisbajud e suspendeu o trâmite da Execução pelo prazo de 01 (um) ano.

A Agravante argumenta que o decurso de mais de um ano desde a última tentativa de bloqueio, aliado aos indícios de movimentação financeira do Agravado, justificam a reiteração do pedido de penhora online.

Alega que a decisão afronta os princípios da efetividade e da não surpresa, e que lhe foi cerceado o direito de manifestação prévia antes da decretação de suspensão do feito.

Além disso, ressalta que remanescem diligências passíveis de serem efetivadas.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento da Execução e o deferimento da diligência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 287624380).

Contraminuta juntada no Id. 287624380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
pretende a reforma da decisão lançada, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
Denival Francisco dos Santos
, indeferiu o pedido de novas buscas de ativos financeiros em nome do Agravado, via Sisbajud e determinou a suspensão do trâmite do processo pelo prazo de 01 (um) ano em razão da inexistência de bens penhoráveis.

A Execução foi proposta em outubro/2021 em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário emitida em favor da Recorrente.

O Recorrido foi citado por edital e não pagou o débito (Id. 112243853).

No curso da demanda, foram deferidas algumas diligências por meio dos sistemas Sisbajud, Serasajud, Infojud, Renajud, Cnib e Sniper, as quais, em certa medida, resultaram na localização de valores e restrições patrimoniais, embora sem a integral satisfação do crédito.

Em 20/01/2025, a Recorrente reiterou o pedido de penhora de ativos via Sisbajud; contudo, a Juíza singular não acolheu o pleito e suspendeu o trâmite do processo pelo prazo de 01 (um) ano em razão da inexistência de bens penhoráveis.

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado interpôs este Recurso, no qual argumenta que o decurso de mais de um ano desde a última tentativa de bloqueio, aliado aos indícios de movimentação financeira do Agravado, justificam a reiteração do pedido de penhora online.

Alega que a decisão afronta os princípios da efetividade e da não surpresa, e que lhe foi cerceado o direito de manifestação prévia antes da decretação de suspensão do feito.

Além disso, ressalta que remanescem diligências passíveis de serem efetivadas.

Sabe-se que a Execução deve ser promovida no interesse do credor (artigo 797 do CPC), e o Poder Judiciário zelar pela sua efetividade, de modo a não permitir que se eternize sem resultado prático. Nesse cenário, o princípio da cooperação (artigo 6º do CPC) impõe ao Julgador a adoção de medidas concretas que possibilitem o êxito do processo, em especial quando exauridos outros meios ordinários de investigação patrimonial disponíveis ao Juiz.

No caso, a Ação foi proposta em 2021, e o pedido de reiteração de pesquisa foi formulado em 20/01/2025, ou seja, quase dois anos da última tentativa de bloqueio (09/08/2023) que, inclusive, teve êxito parcial.

Nesse contexto, não se vislumbra excesso por parte da Recorrente, de forma que a nova tentativa de bloqueio é compatível com o princípio da razoabilidade, especialmente diante do decurso temporal relevante e da possibilidade concreta de alteração da situação financeira do devedor.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica via Sisbajud,
desde que observada a razoabilidade
. Esse foi o entendimento firmado pela Terceira Turma ao Julgar o AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro (julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Este Tribunal de Justiça em diversas oportunidades já se manifestou neste mesmo sentido. A propósito, colaciono precedente desta Câmara:

(...) III. Razões de decidir
3. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram implementados para agilizar a execução e garantir a efetividade da busca de bens passíveis de penhora, sem exigir o esgotamento de outras diligências extrajudiciais. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a renovação das pesquisas mediante observância do princípio da razoabilidade e sem a necessidade de comprovação de alteração patrimonial específica, especialmente para assegurar a satisfação do crédito exequendo e a efetividade processual. (...) (TJ-MT Agravo de Instrumento n. 1026809-90.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024, publicado no DJE 19/11/2024.)

No que se refere à ordem de suspensão, de igual modo não se justifica. Apesar das diligências já promovidas, inclusive com êxito parcial, não se pode considerar frustrada a Execução, pois ainda há ferramentas disponíveis para localização de bens. A suspensão, nessas condições, é prematura e compromete a efetividade da tutela executiva.

Além disso, a decisão foi proferida sem que a Recorrente tivesse oportunidade de se manifestar, o que inviabilizou o exercício do contraditório e violou o princípio da não surpresa (artigo 9º do CPC), pois não lhe foi facultado informar novos bens ou requerer diligências adicionais. Assim, impõe-se a reforma da decisão, a fim de determinar o prosseguimento da Execução.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, a fim de afastar a suspensão do trâmite da Execução e determinar que a Juíza singular proceda a nova tentativa de penhora de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025